Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Ausência de gravidade concreta. Condições pessoais favoráveis. Parecer favorável do ministério público. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente e se as cautelares alternativas são suficientes e proporcionais para resguardar a integridade da vítima.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, subordinada à comprovação dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à demonstração de que as medidas alternativas do art. 319 são inadequadas ou insuficientes para a tutela do processo.
4. A manutenção da prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência sem a demonstração de gravidade concreta na conduta do agente e com base em fundamentos não previstos na legislação, como o de que a prisão impede a ingestão de álcool, configura constrangimento ilegal.
5. A substituição da prisão pela monitoração eletrônica, com fixação de perímetro de exclusão, mostra-se idônea, proporcional e suficiente para fiscalizar o paciente e proteger a vítima.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem parcialmente concedida.